Tribunal: CARF
Processo: 15540.000022/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000022/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.208 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
ÁGUAS DE NITERÓI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/09/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE.
PRONUNCIAMENTO.
DISPENSÁVEL. MÉRITO. FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO.
Quando o mérito for decidido favoravelmente ao contribuinte, o julgador não
se pronunciará acerca da preliminar de nulidade suscitada no recurso
interposto.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
CONTRATO
DE
EMPREITADA
TOTAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECOLHIMENTOS.
COMPROVAÇÃO. CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DESCABIDA.
No contrato de empreitada total da construção civil, afasta-se a
responsabilidade solidária da contratante, quando comprovado o efetivo
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente a em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente da responsabilidade solidária prevista no art. 30, inciso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000022/2007-14
Fl. 11886
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000022/2007-14

VI, da Lei no 8.212/91, atinentes às contribuições devidas, a parte patronal e a dos segurados,
assim como aquelas destinadas ao SAT/RAT.
Autuação e impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 12-23.825 - proferida pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 2.517 a 2.519):
Trata-se de crédito lançado contra a empresa acima identificada, através da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD no 35.208.254-2, lavrada em
06/02/2002, no valor principal de R$ 10.083.077,43 (dez milhões oitenta e três mil e
setenta e sete reais e quarenta e três centavos) que acrescido de multa e juros
corresponde ao valor consolidado em 06/02/2002 de R$ 13.393.563,63 (treze milhões e
trezentos e noventa e três mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e três
centavos), decorrente de Responsabilidade Solidária, nos termos do art. 30, VI da Lei no
8.212/91, no período de 12/1999 a 09/2001, em face de contrato de empreitada total (fls.
38/56), relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas
aos segurados empregados pelo CONSÓRCIO PRAIAS OCEÂNICAS (CNPJ no
03.150.005/0001-09), conforme Relatório Fiscal de folhas 19/23.
2. O presente crédito compõe-se de:
a) contribuição dos segurados;
b) contribuição da empresa;
c) contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, a partir de 07/1997-SAT.
3. Esclarece ainda a fiscalização no relatório fiscal que:
a) a empresa ÁGUAS DE NITERÓI S/A, na qualidade de contratante, não comprovou o
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas
aos segurados empregados, incluídas nas notas fiscais de serviço, pelos serviços
prestados pelo CONSÓRCIO PRAIAS OCEÂNICAS, na qualidade de contratada. Em
decorrência da não elisão da responsabilidade solidária, o lançamento foi efetuado em
nome da contratante. Aduz ainda a autoridade fiscal que a contratante apresentou
declaração da contratada, informando que a mesma tinha contabilidade regular (fls. 37),
porém não foram apresentados quaisquer recolhimentos relativos às notas fiscais de
serviço emitidas pela contratada;
b) foram examinados as notas fiscais emitidas pela contratada, solicitações de
pagamento, recibos de pagamento, contratos de prestação de serviços e lançamentos
contábeis;
c) a base de cálculo do lançamento foi apurada através da aplicação do percentual de
40% (quarenta por cento) sobre o total das notas fiscais emitidas pelo CONSÓRCIO
PRAIAS OCEÂNICAS, uma vez que as citadas notas discriminavam apenas os valores
dos serviços, sem a inclusão dos materiais utilizados na obra. Integra o presente
relatório a planilha “RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS- RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA”, com a discriminação dos dados das notas fiscais emitidas pelo referido
Consórcio (número, data de emissão e valor das notas fiscais), os valores dos salários de
contribuição apurados e das retenções deduzidas do presente lançamento (fls. 24);
d) sobre o valor da base de cálculo, foram aplicadas as seguintes alíquotas: 20%-
empresa, 3%-SAT e 8%-segurados empregados. Do débito apurado, foram deduzidos os
valores recolhidos em GPS relativos à retenção de 11% dos serviços prestados pelas
subempreiteiras à contratada, conforme planilha de fls. 25/36;
e) o Discriminativo Analítico do Débito-DAD, o Discriminativo Sintético do Débito-
DSD e o Relatório de Lançamento-RL demonstram as bases de cálculo, as alíquotas
Fl. 11887
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000022/2007-14

utilizadas, os valores devidos originários, os acréscimos moratórios e os valores finais
devidos;
f) os dispositivos legais que amparam o presente lançamento encontram-se
discriminados no relatório fiscal, bem como no Relatório de Fundamentos Legais de
Débito-FLD anexo ao presente lançamento.
Impugnação
4. Inconformada com o lançamento, a empresa contestou a presente NFLD, através do
instrumento de fls. 70/632, alegando em apertada síntese:
a) tempestividade da defesa;
b) o CONSÓRCIO PRAIAS OCEÂNICAS possui em seus arquivos todos os
documentos comprobatórios dos recolhimentos previdenciários relativos à obra e
escrituração contábil regular, com discriminação das receitas e despesas, com o
adimplemento das obrigações tributárias;
c) a impugnante e o citado Consórcio firmaram contrato de empreitada total, para
realização de diversas obras de acordo com objeto de contrato, conforme cópia anexa
(fls. 116/138);
d) o CONSÓRCIO PRAIAS OCEÂNICAS (fls. 110/115), na qualidade de contratada,
recolheu todas as contribuições previdenciárias relativas aos segurados empregados,
conforme documentação anexa( fls. 164/190). Logo, resta demonstrada a elisão da
responsabilidade solidária;
e) se o Consórcio recolheu integralmente as contribuições previdenciárias não se
justifica a cobrança do tributo, sob pena de dupla contribuição;
f) o absurdo da aplicação do percentual incidente de 40% do valor das notas fiscais. Não
há referência ao percentual citado no art. 30, VI da Lei no 8.212/91 c/c arts. 220 e 222
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Da mesma
forma, as Ordens de Serviço e Instruções Normativas são atos administrativos não
obrigam aos particulares, em face do princípio da legalidade (art. 5o , II, CRFB/88);
g) a responsabilidade solidária nasce quando o devedor principal não recolhe a dívida,
logo o devedor solidário responde solidariamente. No caso concreto, o Consórcio
recolheu R$ 349.519,69, ao mesmo tempo a defendente, na qualidade de devedora
solidária, sofreu uma autuação de R$ 13.393.563,63. A administração previdenciária
pretende revestir de caráter solidário previsão que não encontra amparo legal, no afã de
arrecadar cada vez mais, com a criação da figura de arrecadação suplementar,
rotulando-a de responsabilidade solidária;
h)p or último, postula a anulação da autuação em face da fragrante ilegalidade e juntada
dos seguintes documentos: atos constitutivos, procuração, termo de constituição do
Consórcio Praias Oceânicas, contrato de empreitada; folhas de pagamento de
empregados (fls. 139/163) e guias de previdência social do citado Consórcio (fls.
165/190) e da retenção de 11% sobre as notas fiscais emitidas pelas subempreiteiras (fls.
191/631).
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I
julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 2.515 a
2.539):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/09/2001
Fl. 11888
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000022/2007-14

PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CONSTRUÇÃO
CIVIL.
ELISÃO
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
APURAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO.
O art. 30, VI da Lei no 8.212/91 e o art. 220, do Regulamento da Previdência Social
definem a responsabilidade solidária do contratante para com o prestador dos serviços
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social.
Cabe ao contratante a comprovação do pagamento das contribuições pelo contratado
para fins de elisão de responsabilidade solidária.
Não cumpridos os requisitos para elisão da responsabilidade solidária, o contratante é
responsável pelas contribuições previdenciárias oriundas do fato gerador comum. A
solidariedade passiva, legalmente imposta, pode unir diversos devedores que
responderão, cada qual, pela dívida toda. O Fisco tem o direito de escolher e de exigir,
de um determinado devedor, de acordo com seu interesse e conveniência, o valor total
do crédito constituído, sem que o devedor tenha qualquer benefício de ordem.
Face à recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o
lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar
devidas, conforme respaldo no art. 33, § 3o da Lei 8.212/91, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Apura-se o salário de contribuição contido em notas fiscais/faturas/recibos de serviços
de acordo com norma da época do lançamento, visto que as normas tributárias
procedimentais ou formais têm aplicação imediata, ao contrário daquelas de natureza
material que somente alcançariam fatos geradores ocorridos durante sua vigência.
A administração tem o poder-dever de rever seus atos quando constatar omissões ou
incorreções.
Lançamento procedente em parte
(Destaques no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, a parcela tida por
procedente da impugnação refere-se a recolhimentos referentes aos 11% retidos, a título de
contribuição previdenciária, sobre o valor das notas fiscais de prestação de serviços emitidas
pelas empresas subempreiteiras nas competências janeiro, agosto e setembro de 2001(processo
digital, fls. 2.538 e 2.539):
Da revisão do lançamento
97. Quanto à correção do lançamento, diante da manifestação em diligência da
autoridade fiscal (fls. 635/636), reconhecendo a apuração incorreta da dedução dos
valores apurados das guias de retenção de 11% sobre as notas fiscais emitidas pelas
empresas subempreiteiras, cabe a retificação do lançamento, nas competências 01/2001,
08/2001 e 09/2001, conforme FORCED (fls. 637), da seguinte forma.
[...]
98. Para evidenciar a retificação, junta-se o Discriminativo Analítico de Débito
Retificado (DADR), fls. 2441/2444, que acompanha a presente Decisão. Desta forma, o
lançamento fica retificado no valor original do débito (sem acréscimos legais),
consolidado na data da lavratura (06/02/2002):
De: R$ 10.083.077,43
Para: R$ 10.078.766,38
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 2.542 a 2.598).
Fl. 11889
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000022/2007-14

1. Discorre detalhadamente acerca tanto do contrato de empreitada total na
construção civil como da responsabilidade solidária dele decorrente.
2. Contesta os argumentos e fundamentos da decisão recorrida.
3. Aduz nulidade da autuação sob o pressuposto de ter-lhe sucedido cerceamento
de defesa, decorrente da carência de apuração da efetiva falta de recolhimento das contribuições
devidas.
4. Manifesta que os documentos acostados aos autos comprovação os
recolhimento das contribuições devidas.
5. Discorda da base de cálculo apurada mediante aferição indireta.
6. Por fim, pede:
a) a realização de diligência, para comprovação dos recolhimento das
contribuições devidas;
b) no mérito, requer o provimento do recurso interposto.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 5/6/2009
(processo digital, fl. 2.541), e a peça recursal foi interposta em 7/7/2009 (processo digital, fl.
2.542), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
A Recorrente aduz nulidade do lançamento sob o pressuposto de ter-lhe sucedido
cerceamento de defesa, decorrente da carência de apuração da efetiva falta de recolhimento das
contribuições devidas. Nestes termos, ainda que a suposta confirmação dos reportados fatos, por
si só, implicasse o cancelamento do crédito controvertido, declino de me pronunciar acerca da
referida preliminar, eis que o mérito será decidido favoravelmente à Contribuinte, exatamente
como prevê o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
[...]
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim entendido, passo à análise do mérito propriamente.
Fl. 11890
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000022/2007-14

Mérito
Conversão do julgamento em diligência
Reportada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 15 de janeiro
de 2020, quando mencionado julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-000.811, da qual passo a transcrever os seguintes
excertos (processo digital, fls. 11.846 a 11.852):
Da Realização da Obra de Construção Civil e Contratação do Consórcio Mediante
Contrato de Empreitada Total
No presente caso, no ano de 1997 a Prefeitura Municipal de Niterói realizou
procedimento licitatório, nos termos das Leis n°s 8.987/95 e 8.666/93, visando permitir
a concessão da prestação do serviço de distribuição de água e coleta de esgotos.
Essa licitação foi vencida pela empresa ÁGUAS DE NITERÓI S/A, ora Contribuinte
Recorrente, que firmou contrato de concessão com a Prefeitura do Município para a
prestação de serviços de distribuição de água e coleta de esgotos no referido Município,
conforme contrato n° 09/97.
E, para garantir a devida prestação desses serviços, era necessária a realização de obras
de ampliação e melhoramento das redes de distribuição de água e coleta de esgoto,
razão pela qual a Recorrente contratou o CONSÓRCIO PRAIAS OCEÂNICAS,
formado este pelas empresas DEVELOPER S/A (CNPJ n° 00.938.572/0001-16),
CONSTRUTORA COWAN LTDA. (CNPJ n° 68.528.017/0001-50), CONSTRUTORA
QUEIROZ GALVÃO S/A (CNPJ n° 33.412.792/0001-60), TRANA CONSTRUÇÕES
LTDA. (CNPJ n° 05.602.941/0001-19), e CARIOCA CHRISTIAN-NIELSEN
ENGENHARIA S/A (CNPJ n°40.450.769/0001-26), conforme Termo de Constituição
de Consórcio de 10/12/98, registrado na JUCERJA em 05/03/99 (fls. 131-136).
[...]
Da Responsabilidade Solidária na Construção Civil e do Consórcio - Fim
Específico
Neste tópico, tem-se que mais uma vez as partes demonstram sintonia, tanto que,
conforme destaque abaixo, tem-se o reconhecimento pela DRJ:
[...]
Dessa forma, tem-se que todo e qualquer consórcio necessariamente possui um
empreendimento específico que justifique sua existência, estando este designado em seu
ato de constituição. Ou seja, o consórcio existe única e exclusivamente para a satisfação
desse objeto, não sendo permitida a realização de atos que visem à satisfação de
interesse diverso.
E, neste sentido, é o que constou na Cláusula Primeira do Termo de Constituição do
CONSÓRCIO
PRAIAS
OCEÂNICAS
(fl.
131-132),
que
foi
constituído
especificamente para a realização das obras de construção civil previstas no contrato de
concessão firmado entre a Recorrente e a Prefeitura do Município de Niterói, como
destaco:
"CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto deste instrumento a participação conjunta das Consorciadas na
execução dos denominados Planos Diretores de Saneamento, projetos básicos e
executivos das intervenções a serem realizadas, bem como a execução e
gerenciamento das seguintes obras: construção de boosters e reservatórios;
substituição e ampliação de adutoras e redes de distribuição; aquisição e
instalação de hidrómetros e de macromedidores, execução de ligações prediais;
implantação de ETE's implantação de elevatórias de esgoto e execução de
recadastramento técnico comercial do Município. As referidas intervenções
Fl. 11891
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000022/2007-14

ocorrerão nos perímetros urbanos do Município de Niterói -RJ, conforme
especificado no Edital de Licitação n° 01/97 da EMUSA."
Ainda, em especial ao Contrato de Empreitada 001/99 formalizados pela Contribuinte
Recorrente e o mencionado Consócio, além do fim específico para a realização da obra
licitada por empreitada total, restou também previsto na Cláusula Nona a
responsabilidade (fl. 149):
CLÁUSULA NONA - RESPONSABILIDADE
9.01 - o consórcio assume perante ÁGUAS DE NITERÓI, relativamente aos
serviços e obras ora contratados, as mesmas responsabilidades de ÁGUAS DE
NITERÓI para com a EMUSA decorrentes do Contrato de Concessão, com a
mesma abrangência e extensão ali estabelecidos.
[...]
Logo, não se nega a responsabilidade solidária da Contribuinte e do Consórcio, todavia,
se faz necessária a realização de diligência pra verificação do correto recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas pelo CONSÓRCIO em relação aos serviços
prestados, inclusive na subcontratação dos terceiros na realização da obra.
Da Elisão Fiscal
Tem-se por Elisão Fiscal, "[...] um conjunto de procedimentos previstos em lei ou não
vedados por ela que visam diminuir o pagamento de tributos. O contribuinte tem o
direito de estruturar o seu negócio da maneira que melhor lhe pareça, procurando a
diminuição dos custos de seu empreendimento, inclusive dos impostos. Se a forma
celebrada é jurídica e lícita, a fazenda pública deve respeitá-la".(AMARO, Luciano.
Direito tributário brasileiro. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2002.)
[...]
E, neste sentido, a DRJ não negou a elisão fiscal, assim como afirmou que houve
recolhimento tributário pelo CONSÓRCIO e validou os livros e documentos
apresentados pelo mesmo.
Face ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
determinar que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil preste as seguintes informações:
i) Verificar se os documentos carreados aos autos e no recurso voluntário, GFIP,
GPS e folha de pagamento, inclusive as medições que acompanham as notas fiscais, são
passíveis de elidir total ou parcialmente a responsabilidade solidária da Recorrente;
ii) Também, com base nos documentos constantes nos autos, notoriamente
àqueles apresentados em recurso voluntários, se os mesmos se referem ao objeto da
autuação
por
indicação da respectiva matrícula CEI;
iii) Caso, positivo, se evidenciam total ou parcialmente o recolhimento da
contribuição objeto da autuação, elaborar informação fiscal conclusiva, e se for o caso,
novo demonstrativo destacando os valores recolhidos e remanescentes; e,
iv) Após, cientificar o Contribuinte para se manifestar em 30 dias, caso queira.
(Destaques no original)
Em atendimento ao que lhe foi requisitado, a unidade demandada o “Relatório de
Diligência”, que registrou o resultado do reportado procedimento fiscal, e do qual extraio os
seguintes excertos (processo digital, fls. 11.858 a 11.861):
Inicialmente, analisamos toda a documentação contida nos 32 volumes que compõem o
referido processo para poder responder a demanda do CARF. Cabe salientar que está
bem claro no item I que devemos considerar toda a documentação apresentada pela
empresa, inclusive no recurso voluntário. Abaixo listamos toda a documentação
carreada aos autos do processo:
Fl. 11892
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000022/2007-14

[...]
Após a análise de toda a documentação, apontamos alguns pontos principais:
a) Foi apresentado pelo Consórcio Praias Oceânicas declaração firmada pelo seu
contador de que possui contabilidade regular para o período da obra;
b) As Notas Fiscais emitidas pelo Consórcio Praias Oceânicas, tendo como
destinatário a Águas de Niterói, fazem referência às medições dos serviços
pactuados. Também foram anexadas as respectivas planilhas de medição dos
serviços;
c) Os contratos de subempreitada firmados entre o Consórcio Praias Oceânicas e
diversas subempreiteiras possuem planilha orçamentária. Também constam no
processo as Notas Fiscais emitidas pelas subempreiteiras e respectivas guias de
retenção;
d) As GPS foram retificadas do CNPJ 03.150.005/0001-99 para a matrícula CEI
30.020.00492/77. As GFIP's também foram retificadas.
No entender desta fiscalização, s.m.j., a partir do momento em que consideramos todos
os documentos apresentados pela empresa, inclusive no recurso voluntário, não há que
se falar em aferição para elidir a responsabilidade solidária. A empresa cumpriu
todos os requisitos exigidos no artigo 28 da Instrução Normativa DC/INSS n° 18/2000
para se elidir da responsabilidade solidária. Posteriormente, as Instruções
Normativas n° 69/2002 (artigo 34) e 03/2005 (artigo 190), vieram fortalecer esse
entendimento. (destaquei)
Prosseguindo, em cumprimento à demanda do CARF, vamos responder aos quesitos:
I - Entendemos que os documentos carreados aos autos e no recurso voluntário
elidem totalmente a responsabilidade solidária da Recorrente;
II - Todos os documentos constantes nos autos referem-se aos serviços contratados
entre a empresa Águas de Niterói e o Consórcio Praias Oceânicas e entre o
Consórcio Praias Oceânicas e diversas subempreiteiras, visando a execução das
obras e serviços no perímetro urbano de Niterói;
III - A partir do momento em que o Consórcio apresentou as GPS recolhidas na
matrícula CEI da obra, relativas à mão de obra direta e apresentou as guias de
retenção das subempreiteiras, evidenciando totalmente o recolhimento da
contribuição objeto da autuação, e sendo afastada a hipótese de aferição, não
vislumbramos valores remanescentes a serem recolhidos;
IV) - Prestadas as informações requeridas pelo CARF, intime-se o contribuinte a tomar
ciência do presente RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA para que, caso entenda
oportuno, apresente manifestação no prazo de 30 (trintas) dias, a contar de sua ciência.
(Destaques no original)
Do que se viu, afasta-se a responsabilidade solidária da Recorrente, vez que
comprovados os recolhimentos das contribuições que motivaram reportada imputação.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 11893
DF CARF MF
Original